Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-10.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-10.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

APELADO: MARIELDA CARDOSO GUIMARAES RODRIGUES

Advogado(s)
:
AMON CANDIDO ABREU SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO PERMANENTE. TEMAS 784 E 612 DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Candiba contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a convocação e, em caso de habilitação, a nomeação da agravada ao cargo de merendeira.

2 - O Município registrava, em seu sítio eletrônico oficial, 16 merendeiras contratados como vínculo temporário, mas reconhecidas como efetivas, dado não impugnado pelo ente público, revelando a contratação de servidores para o exercício ordinário e permanente das funções objeto do certame.

3 - O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança.

4 - O relator negou provimento ao apelo monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso de apelação viola o princípio da colegialidade; e (ii) saber se a candidata aprovada em concurso público possui direito subjetivo à nomeação quando o Município contrata servidores para o exercício permanente das funções do cargo objeto do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O art. 932, IV, "b", do CPC autoriza o relator a negar provimento monocrático a recurso contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. O julgamento singular realizado dentro dessas hipóteses legais não viola o princípio da colegialidade. O agravo interno, ademais, cumpre a função de devolver a matéria ao colegiado, preservando o direito ao julgamento coletivo.

7 - O Tema 784 do STF reconhece o direito subjetivo à nomeação quando há preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento do Poder Público que revela a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de validade do certame.

8 - O Tema 612 do STF veda a contratação temporária para serviços ordinários permanentes do Estado, que se insiram no espectro das contingências normais da Administração.

9 - O Município registrava servidores temporários como efetivos para o cargo de merendeira, função de natureza ordinária e permanente. A alegação posterior de erro cadastral não elide a conclusão de preterição: mesmo que os vínculos fossem qualificados como temporários, as contratações seriam nulas por violação ao Tema 612, o que, por si só, configura a preterição arbitrária e imotivada do Tema 784.

10 - O direito à nomeação, uma vez constituído durante o prazo de validade do certame por fato imputável à Administração, não se extingue pela posterior expiração desse prazo.

11 - Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ante o não provimento unânime do agravo interno, encargo cuja exigibilidade não é suspensa pelo benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 37, IX;

- CPC, arts. 927, III, 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema 784;

- STF, Tema 612.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000554-10.2020.8.05.0088
, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE CANDIBA
e parte Agravada
MARIELDA CARDOSO GUIMARÃES RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.